Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701067-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP RECORRIDOS: IDÉIAS MULT SERVICE PUBLICIDADES E VEÍCULOS LTDA - ME, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO ANULATÓRIA. ACÓRDÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. ANOTAÇÃO. REGISTRO PÚBLICO. ANOTAÇÕES POSTERIORES. PREJUDICADAS. FORMAÇÃO. LITISCONSÓRICIO PASSIVO NECESSÁRIO. ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIDA. 1. A doutrina tradicional entende que a citação é um pressuposto processual de existência do processo, enquanto que a doutrina contemporânea ensina que a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu e requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. De todo modo, a sentença proferida em processo em que o réu não foi devidamente citado é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo, mesmo após o prazo para o ajuizamento da ação rescisória. 2. É admitida a ação autônoma de invalidação de decisão judicial quando proposta por litisconsórcio passivo necessário unitário. 3. O atual proprietário do imóvel deve ser arrolado como litisconsórcio passivo necessário de ação anulatória de anterior escritura de compra e venda, tendo em vista que os efeitos do acolhimento dessa pretensão atingiriam diretamente os direitos aquisitivos do proprietário ao tornar sem efeito as anotações posteriores àquela objeto de anulação, conforme, inclusive, estabelece a própria Lei de Registros Públicos (Lei n.° 6.015/73), em seu artigo 214, § 1°, ao referir-se à nulidade do registro imobiliário. 4. Pedidos deduzidos na petição inicial julgados parcialmente procedentes. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou: a) os artigos 115, incisos I e II, 434, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, porque a ausência de pressuposto processual subjetivo (falta da citação de litisconsorte passivo necessário) autoriza a extinção da demanda sem o julgamento de mérito; b) os artigos 85 e 90, ambos do CPC, pois, em razão da resistência criada pelos corréus, estes devem ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo princípio da causalidade. Em relação aos temas epigrafados, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. Requer no ID 49484927 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu (OAB/DF 37.221). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 115, incisos I e II, 434, e 485, inciso IV, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu (OAB/DF 37.221). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015